Tribunal: TJDFT
Processo: 0009104-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009104-06.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28979713, o Distrito Federal apresentou impugnação quanto aos cálculos de ID: 22053087, que deram origem aos precatórios expedidos em favor de MARISTELA DA SILVA PINHO (ID: 24140151) e MARIZETE GONZAGA DOS SANTOS (ID: 24140876). Conforme noticiado no ID: 40569011, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0707985-75.2021.8.07.0000, julgando-se extinta a execução quanto à servidora MARIZETE GONZAGA DOS SANTOS (ID: 41987099). Instado, o SINDIRETA informou concordar com a impugnação do DF (ID: 59095248). Pois bem. Ausente qualquer objeção quanto aos cálculos, defiro a retificação da ordem de pagamento de ID: 24140151 (MARISTELA LIMA DA SILVA PINHO). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos retificadores, observando: a) os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas de ID: 28979714; b) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; e, c) a data-base e o período de graça constitucional, nos termos do art. 100, § 5o, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n. 17 do STF. Assim, não incidem juros de mora, no precatório, desde a data da requisição (1o de julho - precatórios expedidos até 01/07/2021; ou 2 de abril - precatórios expedidos a partir de 02/07/2021) até o último dia do exercício seguinte (período de graça). Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à retificação do PCT n. 0707984-90.2021.8.07.0000 (MARISTELA LIMA DA SILVA PINHO), mediante ofício à COORPRE. Brasília, 24 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR